Tribunal: STF
Processo: MS 24449
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-24
Data de publicação: 2004-06-24

Ementa:
Esta Corte tem reiteradamente decidido que não cabe agravo
regimental contra decisão do relator que defere ou indefere pedido
de liminar em mandado de segurança (MS 21.676, Rel. Min. Moreira
Alves, MS-AgR 23.466, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, MS 23.859, Rel.
Min. Celso de Mello, MS 23.904, Rel. Min. Nelson Jobim, MS 22.509,
Rel. Min. Marco Aurélio).
 A revisão da Súmula 506 do STF teve
como origem medida liminar indeferida em suspensão de segurança. Não
 há razão plausível para que aquela decisão seja estendida também à
medida liminar em mandado de segurança, com ampliação da
possibilidade de recorrer em um sistema em que tantos recursos já
existem e, por isso, com razão, é frequentemente criticado.
Agravo regimental não conhecido.